Tribunal: TJES
Processo: 5007442-71.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007442-71.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: NATALIA RODRIGUES FOLLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR DESERÇÃO. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE APESAR DE NÃO JUNTAR A GUIA DE PREPARO PAGA, A MESMA FOI RECOLHIDA TEMPESTIVAMENTE E O NÚMERO DA GUIA FOI INDICADA NA PEÇA RECURSAL.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO INTEMPESTIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE:
“O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

DESERÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)